Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011075-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
São dois Recursos de Embargos de Declaração: um oposto pela pessoa jurídica denominada CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outro por ROBERTO ZANONI, em virtude da decisão monocrática em que deferi o pedido liminar e sobrestei a decisão que concedeu a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda em favor do Agravado.
Insurge-se a Embargante Centrosul alegando que a decisão apresenta obscuridade. Afirma que “não se pode com clareza, inferir que se determinou o retorno da posse a Agravante, tal qual se encontrava antes do deferimento da liminar sobrestada em favor do Agravado.”
Sustenta que “por sucedâneo lógico, com o sobrestamento dos efeitos da decisão liminar recorrida, deve haver o comando expresso para a reintegração da posse da Agravante, sendo determinada a imediata expedição do competente mandado de reintegração de posse.”
Assevera que “não constou da respeitável Decisão embargada ordem direta para o reingresso da Agravante na área, determinando assim o retorno da situação ao “status quo ante”.
Ressalta que o periculum in mora é patente nos autos, posto que “a Agravante detinha a posse de todo o imóvel exceto pela pequena área esbulhada pelo Agravado, contudo, por força da decisão liminar recorrida, houve perda da totalidade da posse do bem. Não obstante, tem havido desmatamento da mata fechada e preservada do imóvel, inclusive utilizando “correntão”, prática proibida em todo o estado do Mato Grosso por decisão judicial, restando claro o risco de dano ambiental ao imóvel.”
Sob esses argumentos, pede a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, para, então, determinar a reintegração de posse em favor da Embargante, até o julgamento do mérito do Instrumental.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, os Recursos devem ser julgados monocraticamente, pois foram tirados contra decisão unipessoal.
De pronto, antecipo que os Aclaratórios opostos por ROBERTO ZANONI não ultrapassam a barreira do juízo de admissibilidade ante a sua manifesta intempestividade.
O artigo 1.023 do Código de Processual Civil estabelece que os embargos serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, computando-se somente os dias úteis conforme dispositivo 219 do mesmo Codex.
Na hipótese, nota-se que decisão ora combatida pelo Embargante ROBERTO ZANONI foi proferida em 28/06/2021, tendo o Recorrente registrado ciência na mesma data (28/06), como se vê da certidão lançada no 94175997. Logo, o prazo final para apresentação do vertente Recurso era 05/07/2021. Todavia, consoante Id. 93221966, os Aclaratórios foram opostos em 06/07/2021.
Desta forma, apesar do esforço dispendido do Embargante ROBERTO ZANONI, os Embargos de Declaração não comportam conhecimento, ante a intempestividade da sua interposição.
Quanto aos Aclaratórios opostos pela Embargante CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA., conheço-os, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Reanalisando os autos, verifico, de plano, que razão assiste à Embargante.
Com efeito, observo que não há menção no decisum objurgado acerca da manutenção/reintegração de posse do imóvel em favor da Agravante, ora Embargante.
Em que pese haja conclusão lógica da manutenção do status quo ante com o sobrestamento da decisão que deferiu a reintegração de posse em favor do Agravado, era necessário fazer constar explicitamente a reintegração da Embargante na posse do imóvel sub judice.
Diante dessas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração opostos por ROBERTO ZANONI, ante a sua patente intempestividade. Por outro lado, quanto aos Aclaratórios opostos pela Embargante CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA., tenho como plausíveis os argumentos lançados pela Recorrente, razão porque acolho o recurso atribuindo-lhe efeitos infringentes para, tão somente dizer que, uma vez sobrestada a decisão liminar agravada, deve ser sobrestado o seu cumprimento ou expedido contramandado se já tiver sido cumprida.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora